Tribunal: TJES
Processo: 0018379-84.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018379-84.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL –
DIREITO AMBIENTAL -
AÇÃO
DECLARA
TÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DES
PEJO
IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
-

Ob
serva-se que a multa foi aplicada em razão do depósito dos resíduos identificados como material de capina, roçagem e varrição de sarjetas,
o que
independe do
seu
potencial poluidor, mesmo porque, caso houvesse
grave
dano ambiental, a multa poderia ser inserida nas demais disposições do Decreto nº 078/2000, agravando, por óbvio, a multa aplicada.

2. V
ê-se que a Administração Pública Municipal agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal previsto na Legislação, respeitando sua competência e fundamentando a lavratura dos autos.

3.
U
ma vez
comprovada a exist
ê
ncia da situação de irregularidade da apelante, ainda que saneada posteriormente, é cabível a sua responsabilização pelo des
pejo
irregular de resíduos sólidos ao longo da rodovia.

4.
A
imposição da multa, arbitrada no mínimo legal, contém todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora, bem como a penalidade aplicada no auto de infração,
inexistindo, portanto,
qualquer nulidade.

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido, com majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta p
ela

ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
contra
a
r.
sentença
(
fls. 341/350
),
proferida pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Municipal de Serra
-ES
,

Comarca da Capital,
que julgou
im
procedente
s
os pedidos
formulados p
elo recorrente, na Ação Declaratória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recurs
ais (
fls. 330/
350
),
o a
pelante sustenta que
(i)
a infração autuada é inexistente, uma vez que a concessionária está autorizada a realizar operações de bota fora necessárias às atividades de manutenção de rodovias; (ii) não houve nenhum dano ambiental, uma vez que os resíduos identificados eram materiais de capina, roçagem e varrição de sarjetas, desprovidos de qualquer potencial poluidor;(iii) foi promovida a retirada dos resíduos após a notificação promovida pela Autoridade, o que exclui a multa (art. 72, §3º, inciso I, da Lei n. 9.605, 98); (iv) a multa não foi baseada em critérios objetivos de proporcionalidade; (v) apesar de impetrado recurso administrativo contra o auto de infração, a Administração não reduziu a penalidade ao patamar mínimo.

Diante de tais premissas, requer seja anulado o auto de infração que a acusa a Apelante de
"realizar despejos de resíduos sólidos no solo sem tratamento adequado ao longo da BR 101 Norte na Serra", nos dias 13 e 14/03/2015”.

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento do
recurso
(
fls.
354/365
).

Na origem,

foi ajuizada ação
d
eclaratória
com o intuito de
anular
o auto de infração emitido
em
desfavor
da
ECO101 Concessionária de Rodovias S.A.

A
controvérsia
se baseou, especificamente,
na identificação de possíveis irregularidades administrativas na emissão do auto de infração nº 8269338/2015, em desfavor da empresa autora.

Em análise
da notificação nº 8275051/2015,
datado de 16/03/2015
(fl. 171),
observa-se que o
Munic
ípio
de Serra notific
ou
a empresa, ora apelante, para que promovesse a retirada de todo material despejado no local e d
esse
destinação final adequada,
devendo
comprova
r o cumprimento da ordem
n
o
prazo de 48 horas

junto a
SEMMA
.

Por sua vez, n
o
auto
de infração nº 8269338/2015
,
datado de 23/03/2015,
observa-se que o
Munic
ípio
de Serra autuou a empresa por violação ao art. 38, III, do Grupo VII, do Decreto nº 078/2000,
aplicando-lhe multa
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
(fls. 170):

[...]
POR
REALIZAR DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO SEM TRATAMENTO ADEQUADO kg (MATERIAIS DE CAPINA, ROÇAGEM E VARRIÇÃO DE SARJETAS) AO LONGO DA BR 101 NORTE NA SERRA
, O FATO OCORREU AS MARGENS DA BR 101 NORTE EM FRENTE AO BAIRRO ANDRÉ CARLONE NOS DIAS
13 E 14/03/2015.

[...]

Após interpor recurso administrativo, a ora apelante obteve parcial provimento, para atenuar o valor da multa aplicada (R$ 5.001,00).

Pois bem.
O

art
igo
38, III, do Grupo VII, do Decreto nº 078/2000, utilizado para sancionar a apelante, assim prevê:

Art. 38. Dispor resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado:

Multa simples do:

I-Grupo 1a IV para pessoa física;

II - Grupo V para pequena e micro empresa;

III - Grupo VI a VII para as demais empresas.

§ 1°. A multa será aplicada em dobro, se o resíduo for perigoso para a saúde humana.

§ 2°. A multa será aplicada ao triplo, se o resíduo causar contaminação de lençol freático.

O valor da multa, prevista como de incidência leve, está
disposta
no anexo II como sendo de
“R$ 5.001,00 a R$10.000,00”.

Assim, observa-se que inicialmente a multa havia sido aplicada no patamar máximo e, após o julgamento do recurso administrativo, foi atenuada para o patamar mínimo.

Ainda assim, a apelante sustenta que a multa foi aplicada indevidamente e, por isso, deveria ser anulada.

No entanto, observa-se que a multa foi aplicada em razão do depósito d
os resíduos identificados
como
materia
l
de capina, roçagem e varrição de sarjetas,
o que
independe do
seu
potencial poluidor,
mesmo porque, caso houvesse
grave
dano ambiental, a multa poderia ser inserida nas demais disposições do
Decreto nº 078/2000,
agravando, por óbvio, a multa aplicada.

Portanto, vê-se que a Administração Pública
Municipal
agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal previsto na Legislação,
respeitando sua competência e

fundamentando a lavratura dos autos.

A jurisprudência pátria coaduna com a competência concorrente dos entes da federação para proteger o meio ambiente:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTAL - COMPETENCIA CONCORRENTE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO - LEI FEDERAL N. 12.305/2010 - CONTEÚDO MÍNIMO - PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 1 -
É de competência concorrente entre todos os entes da federação, proteger o meio ambiente, art. 23, CF/88.
2 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deve obedecer ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei Federal n. 12.305/2010. (TJ-MG - Remessa Necessária: 00256278320158130570, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 21/07/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR REPELIDA. Presentes os requisitos do art. 370 do CPC, pertinente o julgamento antecipado da lide, mormente diante da desnecessidade, nestes autos de realização de prova oral. AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE FORMA IRREGULAR EM APP – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA – PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I-
Tendo sido comprovado que houve descarte irregular de resíduos sólidos em APP, cuja responsabilidade era da autora, e havendo prova do nexo causal entre a conduta da autora e o dano perpetrado, era mesmo de se impor a responsabilização da requerente e a imposição de multa; II- Contendo o auto de infração todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora, bem como da penalidade aplicada, encontra-se o instrumento formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade.
(TJ-SP - AC: 10136462720178260564 SP 1013646-27.2017.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 26/07/2018)

Dito isso,
uma vez
comprovada a exist
ê
ncia da situação de irregularidade da apelante, ainda que saneada posteriormente, é cabível a sua responsabilização pelo des
pejo
irregular de resíduos sólidos ao longo da rodovia.

Além disso, a
notificação e o auto de infração que ensejou
a
imposição de
multa
no processo administrativo, após o devido contraditório,
contém todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora
e
a penalidade
prevista na legislação.

Imposta a multa após o regular exercício do Poder de Polícia Municipal
, n
ão se depreende dos autos
qualquer nulidade.

Pelo exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da c
ausa
nos termos do art. 85, §
11
º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Acompanha a relatoria.